Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que altere a classe processual para ‘Embargos de Declaração’. Após, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes DISTRITO FEDERAL e INTERBRASILIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA quanto ao retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça para rejulgamento dos embargos de declaração de ID 33901602, para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Publique. Intimem-se. Cumpra-se.